Tribunal: TJSP
Processo: 1108774-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com tutela de urgência. Polo ativo titular de marcas de plano de saúde. Ré tem como sócio corretor devidamente cadastrado perante a autora. Exercício regular de direito por parte do polo passivo. Corretor, na condição de autônomo, disponibiliza para os interessados planos de saúde, inclusive os da apelante. Alegação de vazamento de dados sem suporte. Referência de

Ementa:
Obrigação de não fazer cumulada com tutela de urgência. Polo ativo titular de marcas de plano de saúde. Ré tem como sócio corretor devidamente cadastrado perante a autora. Exercício regular de direito por parte do polo passivo. Corretor, na condição de autônomo, disponibiliza para os interessados planos de saúde, inclusive os da apelante. Alegação de vazamento de dados sem suporte. Referência de confusão entre pessoa física e pessoa jurídica se apresenta insuficiente. Intermediação nas negociações deve levar em consideração as peculiaridades e vicissitudes decorrentes da própria forma de aproximação com o pretenso usuário/beneficiário. Corretor que disponibiliza ao cliente interessado os planos de saúde oferecidos pela autora, e nada além disso, podendo, também, fazer comparações com planos de saúde diversos, pois não detém exclusividade em relação ao polo ativo. Ausência de procedimento inadequado. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.